Tribunal: STF
Processo: Rcl 39768
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE TRIBUNAL LOCAL QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 1.030, III, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra decisão proferida pelo Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás nos autos do processo 0084213-81.2017.8.09.0012, pela qual foi mantida decisão que determinou o sobrestamento de recurso extraordinário interposto, com fundamento no Tema 548 da sistemática da repercussão geral. 
    Eis a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA 548. Constatado que o Recurso Extraordinário versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral ( RE n. 1.008.166/SC), o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema correlato, é medida que se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Em breve síntese, sustenta o reclamante que referida decisão do TJ/GO teria usurpado a competência do STF, haja vista que no RE 1.008.166/SC – Tema-RG 548, não houve ordem nacional de suspensão de processos, nos termos do que prevê o art. 1.029, §4º, do CPC.
    Requer a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. No presente caso concreto, sustenta o reclamante que teria havido usurpação de competência deste STF na decisão do TJ/GO que determinou o sobrestamento, com fundamento no Tema-RG 548, de recurso extraordinário interposto. Isto porque o este Relator não teria determinado a suspensão nacional dos processos no RE 1.008.166/SC, na forma prevista no art. 1.029, §4º, do CPC.
    Nada obstante a argumentação expendida, não se vislumbra a ocorrência de usurpação de competência desta Corte Suprema.
    Com efeito, a decisão reclamada não determinou a suspensão de processos de conhecimento em curso em qualquer fase processual - prerrogativa atribuída pelo Código de Processo Civil exclusivamente ao relator do processo paradigma submetido à sistemática da repercussão geral.
    A rigor, a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás determinou unicamente o sobrestamento de recurso extraordinário interposto, por reconhecer a identidade entre a matéria controvertida e o Tema 548 da sistemática da repercussão geral, em observância ao que prevê o art. 1.030, III, do CPC, in verbis:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) 
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
    Em sendo, pois, competência da Presidência do Tribunal local o sobrestamento de recurso extraordinário que verse sobre questão repetitiva ainda não julgada pelo STF, não há como se verificar usurpação de competência desta Corte.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente